Tribunal: TCU
Processo: 027.991/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Carlos Roner Felix Albuquerque contra o Acórdão 3.321/2019-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, apenando-o com a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Carlos Roner Felix Albuquerque contra o Acórdão 3321/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, apenando-o com a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. não conhecer do Recurso de Reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.